Tribunal: TJSP
Processo: 1001512-36.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Tv por assinatura – Taxas de aluguel de equipamento, e licenciamento de software – Sentença de parcial procedência – RECURSO DA RÉ – Pretensão que visa ao reconhecimento da regularidade da taxa de licenciamento de software – Não acolhida – Abusividade constatada, vez que se trata de taxa que remunera o serviço de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Tv por assinatura – Taxas de aluguel de equipamento, e licenciamento de software – Sentença de parcial procedência – RECURSO DA RÉ – Pretensão que visa ao reconhecimento da regularidade da taxa de licenciamento de software – Não acolhida – Abusividade constatada, vez que se trata de taxa que remunera o serviço de disponibilização de sinal de tv, já abarcado na mensalidade do plano contratado – RECURSO DA AUTORA - - Pedido de afastamento da taxa de aluguel de aparelho decodificador – Não acolhida – Possibilidade de cobrança pela ANATEL – Entendimento do C. STJ, no REsp 1.449.289/RS – Danos morais – Não configuração – Sentença mantida – Recursos desprovidos.